Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. MEDIDAS ADEQUADAS AO REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determina a realização de pesquisas patrimoniais mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, postergando a análise da garantia ofertada até o retorno das diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a determinação de buscas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD no curso da execução, bem como o limite de conhecimento quanto à análise da garantia ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de reconhecimento da idoneidade de garantia ofertada que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A pesquisa via SISBAJUD observa a ordem legal de preferência da penhora em dinheiro prevista no CPC, art. 835, constituindo providência adequada à efetividade da execução.
5. As consultas RENAJUD e INFOJUD inserem-se no conjunto de medidas autorizadas para identificação de patrimônio, coadunando-se com a finalidade executiva.
6. As diligências reiteram medidas previamente deferidas e não impugnadas, não configurando inovação processual nem violação ao princípio da menor onerosidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701580-18.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09.04.2024, p. 16.04.2024.